Tribunal: TJMT
Processo: 1019552-43.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019552-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), MOACIR LEITE DA SILVA - CPF: 749.807.421-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PRODUTOR RURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PATRIMONIAIS E FINANCEIROS RELEVANTES. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE INTEGRAL. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em embargos à execução opostos por produtor rural em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção, ao fundamento de que a documentação apresentada não demonstrou, de forma convincente, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo agravante comprovam insuficiência de recursos apta à concessão integral da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se, diante das peculiaridades da atividade rural, é cabível autorizar o parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovam insuficiência de recursos, e o CPC garante a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica que não tenha condições de pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, de modo que o magistrado pode indeferir o benefício quando existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão.

A concessão da gratuidade da justiça exige análise da real situação financeira do requerente, não bastando a simples declaração de pobreza ou afirmação unilateral quando os documentos revelam patrimônio, rendimentos ou movimentação econômica relevantes.

A condição de produtor rural recomenda cautela na aferição da capacidade financeira, pois a atividade agropecuária envolve custos operacionais elevados, endividamento, sazonalidade e dependência de fatores climáticos e econômicos, sem que o faturamento bruto corresponda necessariamente à liquidez imediata.

Os documentos apresentados revelam atividade econômica relevante, propriedade rural de 102,261 hectares, titularidade de veículo de carga e receita bruta rural de R$ 536.108,56 no ano-calendário 2024, elementos que afastam a concessão integral da gratuidade da justiça.

A existência de despesas de custeio e investimento, saldo de prejuízo a compensar e peculiaridades da atividade rural demonstram dificuldade financeira momentânea e autorizam solução intermediária, consistente no parcelamento das custas processuais em 6 parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos patrimoniais e financeiros constantes dos autos. 2. A condição de produtor rural não gera, por si só, direito à gratuidade integral da justiça, mas exige análise das peculiaridades econômicas da atividade exercida. 3. A dificuldade financeira momentânea autoriza o parcelamento das custas processuais quando não comprovada insuficiência de recursos para a concessão integral da gratuidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Moacir Leite da Silva em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Juína, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1004575-05.2025.8.11.0025 que move em desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT, indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que, embora juntados declaração de hipossuficiência, certidão negativa de imóveis, documento de veículo e declaração de imposto de renda, não restou demonstrada, de forma convincente, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, ressaltando-se que a declaração de imposto de renda indicaria rendimentos consideráveis. Determinou-se, ainda, a intimação da parte autora para recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que enfrenta situação financeira crítica e não possui condições de arcar com as custas processuais, afirmando exercer atividade rural, cujos rendimentos seriam sazonais e dependentes de fatores climáticos e econômicos imprevisíveis. Alega possuir dívidas vinculadas à atividade rural, bem como prejuízo acumulado a compensar, defendendo que a existência de patrimônio não afasta, por si só, a hipossuficiência, pois a análise deve recair sobre a efetiva disponibilidade financeira da parte.

Aduz, ainda, que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade e que o indeferimento da gratuidade comprometeria seu acesso à jurisdição. Firme em seus argumentos, requer, a reforma da decisão, com o deferimento da justiça gratuita.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 365765394).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 372860352).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Moacir Leite da Silva opôs embargos à execução em desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT, tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que, embora juntados declaração de hipossuficiência, certidão negativa de imóveis, documento de veículo e declaração de imposto de renda, não restou demonstrada, de forma convincente, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, ressaltando-se que a declaração de imposto de renda indicaria rendimentos consideráveis. Determinou-se, ainda, a intimação da parte autora para recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Contra essa decisão, recorre o agravante, sustentando, em síntese, que enfrenta situação financeira crítica e não possui condições de arcar com as custas processuais, afirmando exercer atividade rural, cujos rendimentos seriam sazonais e dependentes de fatores climáticos e econômicos imprevisíveis. Alega possuir dívidas vinculadas à atividade rural, bem como prejuízo acumulado a compensar, defendendo que a existência de patrimônio não afasta, por si só, a hipossuficiência, pois a análise deve recair sobre a efetiva disponibilidade financeira da parte.

Aduz, ainda, que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade e que o indeferimento da gratuidade comprometeria seu acesso à jurisdição. Firme em seus argumentos, requer, a reforma da decisão, com o deferimento da justiça gratuita.

Pois bem.
A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“
“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária a demonstração da insuficiência de recursos, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem, de modo minimamente seguro, a real situação financeira do requerente.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode nem deve ser deferido ante a simples apresentação de declaração de pobreza ou mera afirmação unilateral, impondo-se a análise da real situação do postulante, sobretudo quando os próprios documentos constantes dos autos revelam elementos patrimoniais e financeiros relevantes.

No presente caso, o agravante se qualifica como produtor rural, circunstância que recomenda cautela na aferição de sua capacidade financeira. A atividade agropecuária envolve movimentação relevante de recursos, custos operacionais elevados, endividamento e sazonalidade, de modo que faturamento bruto não se confunde, necessariamente, com liquidez imediata. Por outro lado, a mera condição de produtor rural também não autoriza, por si só, a presunção de hipossuficiência.

Na hipótese, a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física exercício 2025, ano-calendário 2024 informa que o agravante exerce atividade de produtor na exploração agropecuária, explorando o imóvel denominado Sítio Lago Azul, Linha 05, km 65, Gleba Filadélfia, Juína/MT, com área aproximada de 102,2 hectares. A certidão imobiliária confirma que ele é proprietário de área rural de 102,261 hectares, registrada sob a matrícula nº 21.801, localizada no município de Juína/MT. Consta, ainda, CRLV em seu nome relativo ao veículo M.Benz/L 1114, ano 1989, tipo carga/caminhão, diesel, categoria aluguel, sem restrições, documento que comprova a titularidade do bem, embora não indique seu valor econômico.

Quanto à movimentação da atividade rural, a declaração de imposto de renda aponta, em 2024, receita bruta de R$ 536.108,56 e despesas de custeio/investimento de R$ 381.937,50, resultando em R$ 154.171,06. Após compensação de prejuízo anterior de R$ 98.000,00, apurou-se resultado tributável de R$ 56.171,06, remanescendo saldo de prejuízo a compensar de R$ 148.758,25. O documento também registra dívidas rurais existentes em 31/12/2023 no total de R$ 973.082,99, sendo R$ 714.824,59 junto ao Sicredi e R$ 258.258,40 junto ao Sicoob, mas informa que, em 31/12/2024, tais débitos estavam zerados, com pagamentos realizados em 2024 no total de R$ 447.057,33.

Esse quadro revela, ao mesmo tempo, atividade econômica relevante e elementos de comprometimento financeiro próprios da atividade rural, circunstâncias que devem ser ponderadas na análise do pedido.

Com efeito, a existência de dívidas, por si só, não basta para caracterizar hipossuficiência apta a ensejar a isenção total das custas. Também não se pode transferir ao Estado encargo que incumbe à parte sem a devida comprovação da necessidade legalmente exigida. No entanto, o contexto fático-probatório autoriza solução intermediária, mais consentânea com as peculiaridades do caso concreto.

A meu sentir, os documentos acostados não autorizam a concessão integral da gratuidade da justiça, pois a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência foi relativizada pelos elementos patrimoniais e financeiros constantes dos autos. Contudo, também não se mostra razoável exigir, de imediato, o recolhimento integral das custas processuais, diante da peculiaridade da atividade rural exercida, dos custos de produção informados e do saldo de prejuízo a compensar.

Nessa linha, incide o art. 98, §6º, do CPC:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§6º -
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.
” (destaquei).

Adequando-se à nova regra do Processo Civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“
Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6º.

O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.

§7º. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz
.
” (destaquei).

Desse modo, embora o agravante não se enquadre nos requisitos para a concessão da gratuidade integral, as peculiaridades do caso autorizam a modulação do benefício, a fim de lhe facultar o recolhimento das custas processuais em 06 seis parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, na forma da normativa aplicável.

Em caso análogo, assim decidi:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n. 1021773-72.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22)

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – MANUTENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3º DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. (...).”
(RAI n. 1003550-37.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Diante disso, a decisão recorrida deve ser reformada em parte, não para conceder a gratuidade integral, mas para afastar o indeferimento absoluto do pedido e autorizar o parcelamento das custas processuais em
06 seis parcelas mensais e sucessivas
, nos termos do art. 98, §6º, do CPC e da CNGC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026